Tribunal: TJDFT
Processo: 0752390-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752390-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODILON JUVENAL DE ALMEIDA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ODILON JUVENAL DE ALMEIDA FILHO (executado) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal no 0033451-34.2016.8.07.0018, proposta em seu desfavor por DISTRITO FEDERAL, na qual determinou-se a penhora, via SISBAJUD, nos seguintes termos da decisão de ID 173734763, dos autos de origem: “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relatório. DECIDO. O pedido de penhora de ativos financeiros formulado pelo exequente implica a ausência de interesse, por ora, no bem ofertado em garantia. Além disso, a parte executada não trouxe a certidão de matrícula do imóvel em questão a fim de comprovar a sua titularidade. Com relação ao pedido de penhora formulado pelo exequente, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, determino a penhora dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) ODILON JUVENAL DE ALMEIDA FILHO - CPF/CNPJ: 012.256.001-97, no valor de R$ 36.429,04 (trinta e seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quatro centavos), via sistema Sisbajud. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Exequente para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS); 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, igual ou inferior ao valor mínimo das custas do processo de execução fiscal, cujo valor corresponde a R$ 42,16 (quarenta e dois reais e dezesseis centavos), nos termos do item II da Tabela “G” do Regimento de Custas do TJDFT, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, intime-se o Exequente para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme descrito no item anterior; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta do protocolo de bloqueio no sistema Sisbajud." (grifo nosso) Em suas razões de ID 54269006, o agravante sustenta ilegalidade da penhora realizada via SISBAJUD aduzindo que “os valores executados já foram garantidos pelo oferecimento do bem aceito pela PGDF (ID 41918905, página 37 – doc anexo), sendo incabível a manutenção do bloqueio de valores em conta bancária do agravante.” (ID 54269006, Pág. 4) Acrescenta que o suposto não enquadramento do débito como dívida alimentar, juntamente com a comprovação de bloqueio de valor não superior a 40 (quarenta) salários-mínimos nas contas da agravante e a ausência de demonstração das exceções admitidas, imporiam o imediato desbloqueio total da quantia constrita. Destarte, requer liminarmente seja deferido o efeito suspensivo. Sustenta o fumus boni iuris diante da aceitação, pela Procuradoria do Distrito Federal, a penhora dos imóveis (lotes) ofertados pelo agravante. Já o periculum in mora estaria configurado diante do repasse dos valores ao exequente. Destaca ser aposentado, portador de cegueira monocular, necessitando de tratamento com medicações de valores elevados. Ao final, requer (ID 54269006, Pág. 7): “Ante ao exposto, requer, liminarmente, a atribuição de tutela de urgência ao presente recurso inaudita altera pars, no processo de origem, para que seja devolvido todo e qualquer valor bloqueado para o agravante, uma vez que o bloqueio é ilegal, pois não é superior ao limite legal de 40 salários-mínimos e já havia aceitação de penhora anterior pela Procuradoria do DF.” Preparo regular identificado (ID 54486025 e ID 54486027). É o relatório. Decido. A controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, cumpre-me observar a constatação de débito, no valor originário de R$ 24.886,34 (em setembro de 2016, ID 41918905), se refere a obrigação tributária a título de IPTU e TLP dos imóveis localizados no Condomínio Mini Chácaras, quadra 11, conjunto 03, lote 21 e 23, Lago Sul, Brasília/DF, os quais constam como de propriedade do agravante. Ocorre que, na origem, o executado pleiteou o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva aduzindo que alienou os imóveis, mas sem proceder a devida averbação cartorária. Na oportunidade, juntou aos autos o instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel rural, lote 21. (ID 41918905, Pág. 32) O d. Juízo a quo, em decisão rejeitou a exceção de pré-executividade, dentre outros motivos, por entender que “o excipiente não logrou demonstrar, de plano, que o imóvel sobre o qual recaem os tributos correlatos, está no domínio ou posse de outrem, valendo ainda registrar que a exceção de pré-executividade não admite dilação probatória, nos termos da Súmula 393/STJ.” (ID 111838919, Pág. 3, dos autos de origem) Desse modo, ao menos nesta cognição sumária, não se vê elementos aptos a admitir, em sede de liminar, a pleiteada ilegitimidade passiva, muito embora fique reservado o reexame da matéria pelo e. Colegiado, de modo que, plausível sobrestar o levantamento da quantia penhorava pelo agravado, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, o que se faz para resguardar o resultado útil do processo. Em relação à alegação de que a constrição seria ilegal, porquanto impenhorável a quantia bloqueado, verifico que ao realizar pesquisa via SISBAJUD, em 24/10/2023 (ID 176367243), obteve-se êxito de R$ 34.177,03 (trinta e quatro mil, cento e setenta e sete reais e três centavos), em conta bancária mantida pelo devedor, Banco Bradesco, do total pretendido de R$ 36.429,04 (trinta e seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quatro centavos).(ID 176367243, dos autos de origem) A tese recursal é a de que “conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, inclusive conta corrente, a impenhorabilidade deve ser respeitada.” (ID 54269006, Pág. 4) Com a devida vênia, antecipo que me filio à corrente jurisprudencial que admite a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG; AgInt no RCD no REsp 1865625/DF; AgInt no REsp 1906957/SP). Nesse caso, diante dessa compreensão jurisprudencial, entendo que incumbe à parte devedora fazer prova de que o bloqueio compromete sua subsistência, o que, no caso em voga, em sede de apreciação perfunctória, não me parece ter sido demonstrado. O agravante acostou comprovante de proventos de janeiro/2022, que se revelam antigos (ID 54271129) e a movimentação de conta bancária não corresponde apenas aos proventos. Além disso, a constrição, a priori, não se mostra, em tese, hábil a prejudicar o sustento do devedor ou acarretar sacrifício da dignidade humana, diante dos investimentos espelhados em seu extrato bancário. (ID 54271125) Isso posto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, apenas para sobrestar o levantamento da quantia bloqueada, de R$ 34.177,03 (trinta e quatro mil, cento e setenta e sete reais e três centavos), até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, COM URGÊNCIA, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator